Tribunal: STF
Processo: HC 53765
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-11
Data de publicação: 1975-11-11

Ementa:
- HABEAS CORPUS. "SUSPEIÇÃO. AMIZADE ÍNTIMA E INIMIZADE CAPITAL ENTRE JUIZ E OS ADVOGADOS DE CO-RÉUS, CUJAS DEFESAS SERIAM COLIDENTES. EXCEÇÃO REJEITADA PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR. CONCEITO DE PARTE (ARTIGO 254, I, DO C.P.P), QUE NÃO ABRANGE O ADVOGADO. MATÉRIA DE PROVA CUJO EXAME O "WRIT" NÃO COMPORTA." - ORDEM DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.